Tribunal: TJMT
Processo: 1012201-13.2022.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012201-13.2022.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Defeito, nulidade ou anulação, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DONIZETE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 390.708.089-00 (EMBARGANTE), ROSECLER DA ROSA - CPF: 014.591.231-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), REALSI ROBERTO CITADELLA - CPF: 531.184.308-00 (ADVOGADO), RAFAEL CANDIDO DE OLIVEIRA - CPF: 336.154.668-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO, RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS, COM NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA CONTRATUAL, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL REQUERIDA A DESTEMPO – PRECLUSÃO TEMPORAL - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO
-
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1012201-13.2022.8.11.0015

EMBARGANTE: DONIZETE PEREIRA DOS SANTOS

EMBARGADO:

BANCO BMG S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
DONIZETE PEREIRA DOS SANTOS,
contra v. acórdão desta Câmara (Id. 205760650), que, a unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo embargante, e manteve a sentença invectivada.

Inconformado, o embargante defende houve omissão no acórdão, vez que o julgado considerou a produção de prova requerida a destempo, em razão da preclusão temporal.

Contudo, afirma que a petição para especificação de provas, foram devidamente protocoladas e justificadas, juntamente com documentos de comprovações anexados aos autos, sob o argumento de que não houve preclusão temporal, uma vez que por motivos de saúde, impossibilitaram esta única advogada nos autos concluir o protocolo na data.

Argumenta que a procuradora teve um quadro grave de saúde e inclusive, estava de licença maternidade, por isso, requereu o reconhecimento do cumprimento para a especificação de provas.

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração com atribuição de efeito infringente para sanar o vício apontado, para declarar a nulidade do
decisum
(Id. 207508155).

O embargado manifestou nos autos, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração (Id. 208712689)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar o vício apontado no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO, RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS, COM NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA CONTRATUAL, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR – PRECLUSÃO TEMPORAL – MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O PRÓPRIO MÉRITO E COM ESTE SERÁ ANALISADO – MÉRITO – SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL REQUERIDA A DESTEMPO – PRECLUSÃO TEMPORAL - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A preclusão temporal confunde-se com o próprio mérito e com este será analisado. Intimada a parte para manifestação sobre as provas que pretendia produzir, porém, deixando transcorrer in albis o prazo, vindo posteriormente requerê-las, resta operada a preclusão temporal.

Ademais, não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória.

Para tanto, a parte embargante aponta
omissão no acórdão, vez que o julgado considerou a produção de prova requerida a destempo, em razão da preclusão temporal.

Contudo, afirma que a petição para especificação de provas, foram devidamente protocoladas e justificadas, juntamente com documentos de comprovações anexados aos autos, sob o argumento de que não houve preclusão temporal, uma vez que por motivos de saúde, impossibilitaram esta única advogada nos autos concluir o protocolo na data, razão pela qual, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, constata-se da leitura dos aclaratórios, que o embargante limitou-se a atacar a fundamentação do v. acórdão embargado que culminou com o desprovimento do recurso de apelação interposto, sem apontar, por outro lado, a existência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.

Ocorre que apesar das longas razões expostas nos embargos, em que o embargante noticia a suposta impossibilidade para a prática de determinado ato processual – indicação de provas –vê-se que o Embargante praticou o referido ato, doravante tido como impossível, porém, com atraso de 04 (quatro) dias, situação que atrai os efeitos da preclusão temporal, situação abordada e discutida no acórdão embargado.

Logo, sem razão o embargante, pois o que se verifica é m
ero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO- ALUNO BENEFICIÁRIO DE 100% DO FIES – COBRANÇA DE MENSALIDADE INDEVIDA - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INEXISTÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO - POSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incisos I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

Embargos rejeitados.”
(N.U 1011778-14.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 28/11/2022)

Deste modo, não há falar em qualquer vício do acórdão embargado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024